Tribunal: TJMT
Processo: 1006242-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006242-04.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO
AGRAVADO: MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS E ALUGUÉIS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO PRÉVIA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão monocrática que deixa de conhecer de agravo de instrumento por supressão de instância deve ser mantida quando a matéria ventilada no recurso não foi previamente submetida à análise do juízo de origem, especialmente quando a decisão impugnada apenas defere a realização de penhora e condiciona seus efeitos à posterior intimação da parte executada, conforme o rito previsto no art. 854 do CPC.
Inexistindo apreciação judicial anterior quanto aos fundamentos suscitados, inviável o exame da matéria diretamente pelo Tribunal, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006242-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Locação de Imóvel, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO - CPF: 229.959.271-72 (AGRAVANTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), A.D.C. ATHAIDE CONFECCOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS E ALUGUÉIS – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO PRÉVIA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão monocrática que deixa de conhecer de agravo de instrumento por supressão de instância deve ser mantida quando a matéria ventilada no recurso não foi previamente submetida à análise do juízo de origem, especialmente quando a decisão impugnada apenas defere a realização de penhora e condiciona seus efeitos à posterior intimação da parte executada, conforme o rito previsto no art. 854 do CPC.

Inexistindo apreciação judicial anterior quanto aos fundamentos suscitados, inviável o exame da matéria diretamente pelo Tribunal, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006242-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO

AGRAVADO:

MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
ANA DIRCE DE SOUZA CARVALHO
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 275420897), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento manejado por ela, ao fundamento de supressão de instância, uma vez que os argumentos e documentos apresentados não foram previamente submetidos ao juízo de origem.

A agravante, em suas razões recursais acostadas no Id. 277322856, afirma, em síntese, que não houve supressão de instância, pois a decisão que deferiu a penhora dos aluguéis foi efetivamente proferida pelo juízo de primeiro grau, o que autorizaria a interposição direta de agravo de instrumento.

Sustenta, ademais, que a medida de penhora afeta diretamente seu único imóvel, bem de família, ainda que momentaneamente alugado para custeio de tratamento médico, motivo pelo qual invoca a impenhorabilidade prevista na Lei no. 8.009/90.

Alega, no mais, violação a seus direitos fundamentais à moradia e dignidade, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo interno, para que seja afastada a ordem de penhora.

Pugna, ainda, pela não aplicação de multa por suposta litigância de má-fé, alegando que a interposição do agravo interno decorre de exercício legítimo do direito de recorrer e não possui caráter protelatório.

O agravado,
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, apresentou contraminuta no Id. 282331379, sustentando a regularidade da decisão agravada e a inadequação das insurgências da parte adversa. Aponta que não houve qualquer violação ao contraditório ou cerceamento de defesa, reiterando os fundamentos de inadequação recursal, ausência de impenhorabilidade dos bens constritos e a existência de tentativas de ocultação patrimonial por parte da executada.

Reitera, por fim, que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, requerendo o desprovimento do agravo interno e a aplicação das penalidades previstas em caso de reiteração recursal infundada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Examina-se agravo interno interposto por Ana Dirce de Souza Carvalho, insurgindo-se contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso de agravo de instrumento anteriormente manejado, ao fundamento de supressão de instância.

A tese central sustentada pela agravante repousa na premissa de que a decisão de primeiro grau, que deferiu a penhora de valores e de aluguéis oriundos do imóvel de sua titularidade, já teria se pronunciado de forma conclusiva quanto à constrição, de modo que caberia, desde logo, o recurso de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta, ainda, que o bem constrito goza da proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no. 8.009/90, dada sua natureza de bem de família, ainda que eventualmente alugado, sendo este o único imóvel de sua propriedade e utilizado para prover recursos à sua subsistência e tratamento de saúde.

No entanto, com a devida vênia, razão não lhe assiste.

A decisão monocrática agravada registrou com clareza que os fundamentos e documentos apresentados no recurso de agravo de instrumento não foram previamente submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau, o que configura vedada supressão de instância.

Com efeito, a decisão originária limitou-se a deferir, de maneira genérica, o pedido de penhora formulado pelo exequente, determinando a constrição de ativos financeiros e dos aluguéis vinculados ao imóvel,
com ressalva expressa de que, sendo frutífera a medida, a executada seria intimada para manifestação, no prazo legal, consoante os §§ 2o e 3o do art. 854 do CPC
. Veja:

“PJE n° 0004368-88.1996.8.11.0041

DECISÃO

Vistos.

O exequente formulou pedido de penhora online de ativos financeiros, tendo em vista o decurso do prazo para pagamento voluntário da condenação.

Diante disso, visando à efetividade da medida perquirida,
DEFIRO o pedido formulado pelo exequente, pelo que determino a penhora de dinheiro nas contas bancárias da parte executada via sistema SISBAJUD
.

Defiro, também, pedido de penhora dos aluguéis nos termos requeridos no ID 173674678
.

Não obstante a manifestação do devedor no ID 144512102, dada a parcial propriedade do bem,
a penhora deste deve ser realizada de maneira subsidiária, visto direito de terceiros que poderá obstruir ainda mais a execução, a qual já se arrasta por anos
.

Acaso frutífera,
INTIME-SE A EXECUTADA PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS (ART. 854 § § 2o E 3o DO CPC)
.

Havendo manifestação,
intime-se
a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Rejeitada ou não apresentada manifestação pela parte executada, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo a instituição financeira depositária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transferir o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução (art. 854, §5o do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Alexandre Elias Filho

Juiz de Direito”
(destaque em caixa alta, negrito e sublinhado ao que efetivamente interessa ao recurso)

Do trecho em destaque, percebe-se claramente que não houve, pois, decisão específica e conclusiva sobre eventual impenhorabilidade arguida pela parte, nem tampouco debate processual prévio acerca dos fundamentos de fato e de direito trazidos no agravo de instrumento. A insurgência foi veiculada sem que o contraditório mínimo se estabelecesse na instância de origem, circunstância que obsta o conhecimento da pretensão recursal, por afrontar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Não se desconhece o entendimento da Corte Superior que possibilita a interposição direta do recurso de agravo de instrumento – sem a prévia utilização do procedimento de impugnação previsto no artigo 525, parágrafo 11, do Código de Processo Civil (CPC) – contra decisão que determina a penhora de bens na fase de cumprimento de sentença, conforme, inclusive, citado na peça recursal.

Entretanto, ainda que se pudesse cogitar da admissibilidade do agravo em hipóteses excepcionais — como naquelas em que a medida constritiva produz efeitos imediatos e irreversíveis — não é este o cenário delineado nos autos. A decisão do juízo de origem expressamente condicionou o aperfeiçoamento da constrição à intimação da executada, franqueando-lhe, assim, a oportunidade para impugnar a medida antes que ela se consolide. Trata-se, portanto, de decisão de natureza preparatória, que não exaure a matéria e que se insere na lógica do contraditório diferido, compatível com a sistemática do art. 854 do CPC.

A agravante, ao invés de utilizar os mecanismos previstos na legislação processual para suscitar a questão da impenhorabilidade diretamente perante o juízo da execução, antecipou-se por meio do agravo de instrumento, não enfrentando decisão interlocutória propriamente dita, mas sim despacho inicial de cunho ordinatório. Tal postura processual não encontra amparo no ordenamento jurídico e desafia os limites do efeito devolutivo do recurso, configurando inequívoca supressão de instância.

Cumpre ressaltar que os precedentes citados por esta Relatora na decisão agravada, todos oriundos desta Corte, reiteram o entendimento de que é inviável o conhecimento de matéria que não foi objeto de prévia apreciação no juízo de origem, ainda que se trate de alegação de ordem pública. Essa orientação visa preservar a coerência do sistema recursal e a integridade do duplo grau de jurisdição.

Ademais, não se vislumbra, no presente agravo interno, qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada ou que revele equívoco material na sua fundamentação. A jurisprudência do STJ, inclusive, reforça que o agravo interno, para afastar a aplicação de multa por reiteração recursal, deve demonstrar plausibilidade na pretensão e inexistência de caráter protelatório — o que, na hipótese, não se configura.

Por fim, cumpre destacar que a discussão sobre a impenhorabilidade do bem poderá ser regularmente deduzida pela parte agravante no juízo de origem, mediante petição fundamentada ou, caso concretizada a penhora, por meio de embargos à execução, ocasião em que se estabelecerá o contraditório pleno e se propiciará a cognição adequada da matéria.

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Sobre a matéria, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso por sua manifesta inadmissibilidade, tendo em vista tratar de matéria não debatida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de agravo interno pode ser conhecido pelo Tribunal, considerando que as matérias aventadas não foram apreciadas na origem, configurando supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática proferida pelo relator não conheceu do agravo de instrumento, fundamentando que as matérias invocadas pelos agravantes referem-se ao mérito processual (ilegitimidade passiva) e devem ser postuladas perante o juízo a quo.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que matérias não analisadas pelo juízo de origem não podem ser apreciadas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ-MT) também é pacífica no sentido de que o efeito devolutivo do agravo de instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É vedado ao Tribunal conhecer de matérias que não foram apresentadas em primeiro grau, sob pena de violar o duplo grau de jurisdição e causar supressão de instância.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2334899 SP 2023/0105533-0, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.12.2023; STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1945226 SP 2021/0192147-3, j. 23.08.2022; TJ-MT, AI 10035007420238110000, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 05.07.2023.”
(N.U 1034001-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECORRENTE – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INCONFORMISMOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.”
(N.U 1017008-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Por fim, no tocante à aplicação da penalidade por litigância de má-fé suscitada pela parte recorrida na peça contrarrecursal, pertinente registrar que só se admite quando restarem configuradas algumas das condutas elencadas no artigo 80 do CPC, mediante prova inconteste do comportamento malicioso e propositado das partes (dolo ou culpa grave), visando dificultar o andamento do feito através de condutas que afrontam a realidade dos fatos e que causem efetivo prejuízo à parte contrária.

Assim, em razão do seu caráter punitivo, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, sendo este o caso em voga, de modo que não merece acolhida.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025